Tribunal: TJDFT
Processo: 0712245-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 0712245-98.2021.8.07.0000 Embargante: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA Embargada: LUCINEIDE ALVES DA SILVA PASSOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, contra decisão de ID – 25227802 que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão de ID 86226091 proferida em sede de cumprimento de sentença (0712538-52.2018.8.07.0007) movido por LUCINEIDE ALVES DA SILVA PASSOS. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que há erro material na decisão agravada. Argumenta que não existe sentença de mérito na fase de cumprimento de sentença e que, por algum erro foi registrado na árvore de andamento processual o termo “sentença”. Aduz que o provimento agravado se trata, na verdade, de decisão em embargos de declaração e que o serventuário lançou andamento completamente errado. Afirma que não é a primeira vez que a Vara de origem age dessa forma, pois a decisão de ID 25141353 também foi denominada sentença de mérito por equívoco. Entende que a decisão embargada é omissa pois deixou de analisar os argumentos do recurso. Com isso, pede a concessão de efeitos infringentes aos embargos, para que seja admitido e processado o agravo de instrumento (ID 25240355). Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 25361393). É o relatório. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC, segundo o qual “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Assiste razão ao recorrente, pois, de fato, há erro material na decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. Apesar de denominada “sentença”, o provimento agravado consiste, na verdade, em decisão que determinou a realização de perícia e determinou que os honorários periciais sejam integralmente suportados pelo recorrente (ID 86226091 e 88612993). Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para, reconhecendo o erro material e concedendo efeitos infringentes aos embargos, ADMITIR O PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, já que é tempestivo, o preparo foi recolhido, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Passo à análise do pedido liminar. A decisão agravada determinou, de ofício, a realização de perícia para apuração de valores devidos impondo os custos à parte ré, nomeou perito contábil e determinou a intimação das partes para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistente técnico, bem como apresentar quesitos. Confira-se (ID 86226091): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, mas, a divergência de valores declinados pelas partes exige, no momento, processamento de liquidação de sentença. As partes divergem, mutualmente, quanto ao montante formado pelo valor do aluguel indicado à título de fruição e do adimplemento das prestações relacionadas ao mútuo habitacional, consoante id's 7965450 (autora-exequente) e 82582682 (réu-executado). Desse modo, necessária a apuração por PERÍCIA do montante devido à exequente, indicado na sentença, e considerando a compensação direcionada ao executado, tendo em vista os vários documentos pessoais, típicos de natureza contábil, o que abre a necessidade de se liquidar o julgado. DETERMINO, de ofício, a realização de perícia para apuração dos valores, seja aluguel mensal acumulado e dos pagamentos realizados (financiamento do imóvel) pela aquisição do bem, considerando que os custos serão suportados pela PARTE RÉ (100%) diante da sucumbência fixada na sentença (id. 691871). O exame visa apurar os comandados fixados na sentença e no acórdão, nestes termos: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. DETERMINAR a dissolução do condomínio havido entre as partes, com alienação judicial do imóvel em sede de HASTA PÚBLICA, resguardando-se o direito de preferência na aquisição do bem, nos termos do Código de Processo Civil, observadas as frações ideais de 50% para cada condômino. O produto da venda deverá servir para quitar o contrato de alienação fiduciária, sendo o restante partilhado entre os condôminos. 2. CONDENAR o requerido ao pagamento da metade das prestações do contrato de alienação fiduciária em garantia, desde a data da sentença de dissolução da união estável, até a data da alienação do bem. Sobre as que se venceram até a presente data, deverá ser corrigido monetariamente conforme INPC desde cada desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 3. CONDENAR o requerido ao pagamento da indenização por fruição do bem, no importe de R$ 50% do valor de R$ 520,00 [quinhentos e vinte reais] mensais, desde a citação, até a data da alienação do bem. Para as prestações que se venceram até a presente data, deverá ser corrigido monetariamente conforme INPC, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento.” (SENTENÇA, id. 6910871) “Posto isso, conheço do recurso de apelação do réu e a ele dou PARCIAL PROVIMENTO para, reformando parcialmente a sentença recorrida, considerar a possibilidade de compensação de valores por ele despendidos com o pagamento integral de parcelas do financiamento do imóvel no crédito reconhecido à apelada, o que deverá ser objeto de apuração em sede de cumprimento de sentença.” (ACÓRDÃO, id. 76971388) Para o desempenho deste mister, nomeio como perita o Sra. RENATA AMORIM MELO, Contadora, com cadastro no Banco de Peritos deste eg. TJDFT. Com a publicação da presente decisão, na forma do art. 465, § 1o, do CPC, ficam as PARTES intimadas a, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicar assistente técnico, bem como apresentar QUESITOS. Decorrido o prazo, intime-se a Perita a dizer se aceita o encargo, bem como a apresentar a sua proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Apresentada a proposta de honorários periciais, dê-se vista às partes. Não havendo impugnação fundamentada, intime-se a PARTE RÉ, sucumbente exclusiva na fase cognitiva, para depositar o respectivo valor, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo impugnação quanto ao valor, retornem os autos conclusos para homologação do valor dos honorários. Vindo aos autos o depósito, intime-se a Perita a dar início aos trabalhos. Fixo o prazo de 20 (dias) dias para a entrega do laudo, contados da intimação da Perita a dar início aos trabalhos. Lembro às partes e à Sra. Perita que, nos termos dos parágrafos, do art. 473, do CPC: § 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Todos os subsídios requeridos e utilizados pela Perita devem instruir o laudo pericial. Apresentado o laudo, dê-se vista às partes e após retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Taguatinga/DF, Segunda-feira, 15 de Março de 2021. Lívia Lourenço Gonçalves Juíza de Direito” A referida decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados nos seguintes termos (ID 88612993): “Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO HENRIQUE DA SILVA em face do despacho constante do id. 86226091, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. A parte embargada se manifestou pela rejeição dos embargos, id. 87738489. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios, porquanto o ato judicial impugnado, também, estabeleceu efeito decisório de modo a viabilizar o regular processamento, em destaque, à liquidação do julgado. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou omissa, por restar inadequada a destinação exclusiva dos custos quanto à perícia aplicada à liquidação, haja vista que essa incumbência deveria ser direcionada à credora, por ser a interessada a respeito do pedido de cumprimento de sentença. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo réu-devedor devem ser rejeitados. No particular, restando vencido na fase cognitiva, por força da sucumbência, então, deve o réu suportar quanto ao valor, entendido como correto, em descompasso ao declinado pela credora, sob pena de ofensa à coisa julgada. Não se afigura viável impor à credora o ônus da produção de prova necessária para se apurar o valor do débito exequendo, cuja manifestação contraposta fora aviada pelo devedor. E mais, as regras utilizadas na fase de conhecimento, neste particular, não se aplicam automaticamente ao procedimento executivo. A propósito, já decidiu o Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. SUB-ROGAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. ÔNUS DA PARTE VENCIDA NA DEMANDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em sede de liquidação de sentença rejeitou o pedido de formação de litisconsorte necessário ativo e imputou à executada a obrigação pelo pagamento dos honorários periciais. 2. Desnecessária a formação de litisconsórcio ativo quando demonstrado nos autos a legitimidade exclusiva da exequente, decorrente da sub-rogação em todos os direitos e obrigações sobre o imóvel, em razão de divórcio. 3. Na fase de conhecimento, as partes devem ratear os honorários do perito, na hipótese em que ambas pleiteiam a produção da prova pericial ou quando esta é determinada de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 95, do Código de Processo Civil. 4. Tal previsão legal não se aplica à perícia a ser produzida na fase de liquidação por arbitramento, uma vez que, diferentemente da fase de conhecimento, em que ainda não se sabe quem detém o direito, na liquidação já há a certeza sobre quem é o titular o direito, restando apenas delimitar qual a sua extensão, sendo ilógico que se imponha a esse titular o ônus de arcar com a prova que se destina a encontrar o valor exato do direito que possui. Precedentes do TJDFT. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1303548, 07268152620208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra o comando judicial id. 86226091. Preclusa esta decisão, intime-se o réu para cumprir o determinado ao id. 86226091. I. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2021 17:36:26. Lívia Lourenço Gonçalves Juíza de Direito”. Nas razões do recurso, o agravante assevera que há excesso de execução que, quando reconhecido, lhe trará crédito. Argumenta que a cobrança em demasia é resultado de um entendimento errôneo da agravada/exequente segundo o qual os Juros Moratórios devem incidir a partir da data da citação (19/09/2018) e apenas para as prestações pagas pela agravada. Assinala que as prestações do imóvel são de responsabilidade positiva e liquida (como no presente caso concreto), com vencimento certo, portanto os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento da dívida, nos termos do artigo 397 Código Civil pois, não é a citação que constitui a mora. Afirma que é credor do valor de R$ 13.704,02 (treze mil, setecentos e quatro reais e dois centavos). Alega trata-se de um Financiamento Bancário, feito pelo Sistema SAC em que, os valores das prestações diminuem mês a mês, assim, o agravante/demandado pagou Prestações (e Juros) muito mais altas que a agravada. Aduz que o acórdão proferido no julgamento da apelação determina o rateio destas despesas com impostos e taxas de condomínio desde o momento em que também foram ordenados ressarcimentos de aluguéis, sendo de responsabilidade do agravante apenas quando não há contraprestação de aluguéis. Discorre que honorários de sucumbência são estipulados sobre o saldo final e não sobre os créditos iniciais da agravada/exequente como entendido por ela. Enfatiza que diante do exposto nem ao menos seria necessária prova pericial, sendo que a divergência não envolve matéria técnica, mas de direito, devendo a magistrada ordenar que a agravada efetuasse as correções ou substituir a perícia por prova simplificada com a ajuda da contadoria judicial. Defende que a perícia deve ser custeada pela exequente, pois cabe a ela demonstrar o montante que entende ser credora, dentro dos limites do julgado. Acrescenta que quando a perícia for determinada de ofício deve ser rateada e que, como a sentença foi reformada em sede de apelação, não pode a magistrada afirmar que o agravante é parte sucumbente. Sustenta que, em razão do sincretismo, o cumprimento de sentença é fase processual, dessa forma, como a exequente não aceitou vender o imóvel objeto da extinção de condomínio de origem, requer a compra forçada do mesmo ou que lhe seja concedido o direito de preferência, sendo que a realização de leilão representará apenas fastos desnecessários e não terá efetividade. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a) a incidência de juros de mora a partir da data do vencimento de cada parcela; b) caso entenda pela incidência de juros a partir da citação, pede que os juros também incidam dessa forma sobre os créditos do executado; c) o reconhecimento da necessidade do rateio das despesas com impostos e taxas de manutenção do condomínio após o momento que condena também o reembolso dos alugueis, como fruição, no período após 19/9/2018; d) seja declarado que os honorários advocatícios sucumbenciais somente podem ser calculados após o encontro final das contas; e) a determinação de que a agravada/exequente faça as correções nos seus cálculos utilizando critérios definidos no julgamento deste recurso ou, alternativamente, que o recorrente efetue a liquidação com a metodologia determinadas no julgamento deste agravo; f) que a matéria seja resolvida de maneira simplificada, sem realização de perícia técnica; g) caso se conclua pela realização de perícia técnica, pede que os custos sejam rateados; h) o reconhecimento do direito de preferência de compra e autorização para depósito do preço; i) a declaração de mora do credor em função da rejeição de compra e venda; j) declaração de que não é o caso de leilão judicial (ID 25141346). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Em que pesem os inúmeros pedidos formulados pela parte agravante, apenas aqueles que se referem à necessidade de realização de perícia e ao respectivo custeio estão na esfera de conhecimento deste agravo de instrumento, já que os demais requerimentos não foram objeto da decisão agravada. Os autos de origem se referem ao cumprimento de sentença proferida na ação de extinção de condomínio, cumulada com arbitramento de aluguéis. Na sentença proferida na fase de conhecimento foram julgados procedentes parte dos pedidos formulados pela parte autora, nos seguintes termos (ID 60910871): “1. DETERMINAR a dissolução do condomínio havido entre as partes, com alienação judicial do imóvel em sede de HASTA PÚBLICA, resguardando-se o direito de preferência na aquisição do bem, nos termos do Código de Processo Civil, observadas as frações ideais de 50% para cada condômino. O produto da venda deverá servir para quitar o contrato de alienação fiduciária, sendo o restante partilhado entre os condôminos. 2. CONDENAR o requerido ao pagamento da metade das prestações do contrato de alienação fiduciária em garantia, desde a data da sentença de dissolução da união estável, até a data da alienação do bem. Sobre as que se venceram até a presente data, deverá ser corrigido monetariamente conforme INPC desde cada desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 3. CONDENAR o requerido ao pagamento da indenização por fruição do bem, no importe de R$ 50% do valor de R$ 520,00 [quinhentos e vinte reais] mensais, desde a citação, até a data da alienação do bem. Para as prestações que se venceram até a presente data, deverá ser corrigido monetariamente conforme INPC, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento. Em face da sucumbência de parte mínima do pedido pela parte requerente, condeno a parte requerida na integralidade do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2o c.c art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil”. Assim, a sentença reconheceu à autora o direito ao recebimento da metade dos valores por ela desembolsados para pagamento das prestações do financiamento do imóvel, desde a data da dissolução da união estável (30/09/2013), até data da venda do bem. Já em sede de apelação, a referida sentença foi parcialmente reformada, pois não considerou que durante o período de outubro de 2013 (mês seguinte ao término da união estável) a outubro de 2016, o ora agravante suportou sozinho o pagamento das parcelas do financiamento do imóvel, sendo cabível compensação (ID 76971386). Com isso, no acórdão proferido no julgamento da apelação, foi reformada em parte a sentença para permitir a compensação dos valores devidos pela agravada ao recorrente. Confira-se a ementa do referido julgado (ID 76971386): “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. UNIÃO ESTÁVEL DISSOLVIDA. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL POR UM DOS EX-COMPANHEIROS. DESEMBOLSOS UNILATERAIS PARA PAGAMENTO INTEGRAL DE PRESTAÇÃO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. DEVER DE RATEIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPESAS DERIVADAS DA POSSE DO IMÓVEL NO PERÍODO DE OCUPAÇÃO EXCLUSIVA. ENCARGO DO POSSUIDOR. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em sede de extinção de condomínio c/c arbitramento de aluguéis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu a reembolsar a autora do equivalente à metade do valor das prestações do financiamento do imóvel, pagas por ela de forma integral, bem como indenização por fruição exclusiva bem, no valor equivalente à metade do que seria devido a título de locação. 2. Reconhecidos direitos e obrigações na proporção de 50% para cada um, sobre imóvel adquirido na constância de união estável dissolvida, ficam ambos obrigados a arcar, de forma igualitária, com o pagamento das prestações do financiamento do imóvel, de modo que a metade do valor das parcelas pagas de forma exclusiva por um deles deve ser imputada ao outro, sendo admissível a compensação, a fim de evitar enriquecimento sem causa de parte a parte. 3. Conquanto as despesas de conversação do condomínio sejam, a princípio, de responsabilidade de todos os condôminos, caso a posse do bem seja exercida com exclusividade por algum deles, sem a devida contraprestação aos demais, deverá ficar o condômino possuidor exclusivo ficar responsável pelo pagamento das despesas que dela derivam. 4. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.” (07125385220188070007, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/10/2020). Verifica-se, portanto, que ao contrário do que alega o recorrente, a apuração do valor devido não depende apenas de simples cálculos aritméticos, sendo necessária a realização de perícia técnica para aferir o valor reciprocamente devido entre as partes desde 2013, mediante a incidência de juros e correção monetária sobre as parcelas pagas no financiamento por cada um dos cônjuges; sobre a indenização por fruição do bem; sobre os impostos e sobre eventuais despesas. Por outro lado, apesar da não assistir razão ao recorrente quanto à desnecessidade de realização de perícia contábil, é imperioso reconhecer que tem razão quanto à obrigatoriedade de custear a totalidade dos honorários periciais. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, alcançou a seguinte tese: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Ocorre que o agravante não sucumbiu com relação à totalidade dos pedidos. Na inicial da extinção de condomínio a autora formulou 4 (quatro) requerimentos: 1) indenização por fruição do bem pelo agravado; 2) metade do valor do financiamento; 3) extinção do condomínio; 4) recebimento da chave do imóvel. Após o julgamento da apelação, a recorrente logrou a procedência quanto aos pedidos de indenização e de extinção de condomínio (1 e 3) e em parte quanto ao pedido de recebimento do valor de metade do valor do financiamento (2), sucumbindo integralmente no que se refere ao pedido de recebimento da chave do imóvel (4). Assim, diante da sucumbência recíproca não proporcional, devem as partes arcarem com os honorários periciais na proporção de 62,5% para o agravante e 37,5% para a agravada. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado desta corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DO PERITO. CONFORME FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Art. 95 do CPC somente é aplicável no momento anterior ao início da fase de cumprimento da sentença. 2. Transitada em julgado a sentença, há definição do vencedor, assim, seguindo a tese consolidada em julgamento de recursos repetitivos (REsp 1274466/SC), a sucumbência da execução segue a da ação de conhecimento, de modo que, havendo sucumbência recíproca equivalente na sentença executada, as despesas com os honorários periciais deverão ser rateados pelas partes. 3. O adiantamento dos honorários periciais na liquidação de sentença deverá ser realizado em conformidade com a sucumbência fixada no título executado, qual seja, na proporção de 20% para a Autora e 80% para as Rés. 4. Recurso provido.” (07170930220198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/11/2019). Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para reconhecer o erro material na decisão de ID 25227802; conferindo-lhe efeitos infringentes para admitir o processamento do agravo de instrumento e DEFERIR O PEDIDO LIMINAR, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator